Tribunal: TJDFT
Processo: 0703533-57.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. CIRURGIA DE APENDICITE AGUDA EM CRIANÇA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA. TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA. LIMITAÇÃO A 12 HORAS. ABUSIVA. RECUSA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
2. Nos termos do art. 35-C e do art. 12, V, "c", da Lei no 9.656/98, é obrigatória a cobertura de procedimentos de urgência e emergência, mesmo durante o período de carência, desde que ultrapassadas 24 horas da contratação.
3. A cláusula contratual que restringe a cobertura das despesas hospitalares apenas às primeiras 12 (doze) horas de atendimento, ainda que amparada no artigo 2o da Resolução no 13 do CONSU, afigura-se abusiva, pois estabelece obrigação iníqua, incompatível com a boa-fé objetiva e a equidade contratual, submetendo o consumidor a desvantagem manifestamente exagerada, razão pela qual é nula de pleno direito (artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor).
4. No caso, o relatório de encaminhamento para internação elaborado pelo médico plantonista destacou que o quadro do paciente necessitava de internação em caráter de urgência, indicando que o autor, uma criança de 3 anos, apresentava piora de seu quadro clínico, além de comprovação por meio de exame tomográfico de apendicite aguda com necessidade de cirurgia de apendicectomia.
5. Apelação conhecida e desprovida.